Tribunal: TJBA
Processo: 8119452-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119452-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE SOUZA MARES

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de declaração de inexistência de débito, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (1%). A decisão reconheceu que o Banco BMG S.A. comprovou a regularidade da contratação e a fruição do serviço pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato eletrônico e se a prova de utilização do cartão, acompanhada de pagamentos prévios de faturas, afasta a tese de desconhecimento do débito, bem como a adequação da sanção processual por má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação robusta da contratação do cartão de crédito mediante termo de adesão eletrônico, contendo dados pessoais detalhados, assinatura digital e endereço de instalação compatível com o da autora.

4. A prova documental revela a efetiva utilização do cartão para diversas compras, com o registro de pagamento voluntário de fatura em período anterior ao inadimplemento, o que fulmina a alegação de desconhecimento da relação jurídica.
5. A conduta de negar relação jurídica fartamente documentada, omitindo a utilização prévia do produto, caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

6. Inexistindo ato ilícito pela inscrição devida decorrente de inadimplemento, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento: 1. A demonstração de contratação eletrônica e a prova de utilização do cartão de crédito, especialmente com o pagamento de faturas anteriores, legitimam o débito e a negativação. 2. A alteração da verdade dos fatos em juízo enseja condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 186, 188, I, e 927; Código de Processo Civil (CPC), arts. 80, II, 81, 85, § 11, e 98, § 3º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8149282-89.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 13.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8143815-95.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 30.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8158196-11.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 03.12.2025; Apelação/Reexame Necessário 8014901-42.2025.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível

Bibliografia citada:
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo Curso de Direito Civil
, vol. 2. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8119452-73.2025.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, Maria de Souza Mares, e, como Recorrido, Banco BMG S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04